Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-18.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-18.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EZEQUIEL LUIZ DAMACENA

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, KAIAN BLENER LIMA VARJAO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. SUSPEIÇÃO DO PERITO DO JUIZO QUE JÁ ATUOU COMO MÉDICO DO AUTOR. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE NOVO PERITO. SENTENÇA ANULADA.

1 – O
próprio Perito do Juízo, ao confeccionar o Laudo Pericial, e ao ser questionado se possuía
“Eventual relação pessoal ou profissional entre o(a) periciando(a) e o(a) perito(a) presente ou pretérita”
,
confirmou que o Apelado já fora por ele atendido (ID 37216657).

2 - C
onsiderando-se que a prova pericial é de suma importância para o deslinde da presente questão, impõe-se a observância das formalidades legais, de modo que deve o Juízo, ao designar o Perito, além de observar as qualidades técnicas do
expert
, atentar para o quanto estabelecem os artigos 148, II, e 467, ambos do CPC.

3
–
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR
. NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO PERITO.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000378-18.2017.8.05.0191
, oriundo da 2ª
Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso,
figurando como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e, na qualidade de Apelado,
EZEQUIEL LUIZ DAMACENA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA